Tribunal: TJES
Processo: 5001979-63.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001979-63.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
APELADO: LOPES & AREIAS LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. CITAÇÃO PELA VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PRIORIDADE NA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. INVERSÃO DA ORDEM LEGAL PELO JUÍZO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS. EXTINÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra LOPES & AREIAS LTDA, que extinguiu o processo executório sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição. O recorrente busca a anulação da sentença por
error in procedend
o, alegando que a extinção por ausência de recolhimento de despesas de Oficial de Justiça é indevida, pois solicitou a citação postal, que possui primazia legal, e não ocorreu a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil para extinção por abandono de causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão cinge-se em determinar se a extinção do processo executório sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de despesas de Oficial de Justiça, após requerimento de citação postal pela Fazenda Pública, configura e
rror in procedendo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal por ausência de recolhimento de despesas de Oficial de Justiça é indevida, pois o Município apelante requereu expressamente a citação pela via postal, com Aviso de Recebimento (AR), conforme previsto no art. 8º da Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais).

A Lei 6.830/1980, no inciso I, do art. 8º, estabelece a citação pelo correio, com aviso de recepção, como regra prioritária, sendo a citação por Oficial de Justiça ou por edital reservada para os casos de requerimento diverso pela Fazenda Pública ou de restar infrutífera a diligência postal, nos termos do inciso III do art. 8º da mesma lei.

A determinação de citação por mandado de Oficial de Justiça, em detrimento do pedido expresso de citação postal realizado pela Fazenda Pública na petição inicial, configura vício procedimental (
error in procedendo
), pois inverte a ordem de prioridade estabelecida em lei.

O vício processual resulta na nulidade da sentença, visto que a exigência do pagamento de despesas de diligências de Oficial de Justiça decorre de uma decisão que inobserva a ordem legal de citação e, subsequentemente, utiliza o não pagamento da despesa como fundamento para a extinção sem resolução do mérito, com amparo no art. 290 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Caracteriza
error in procedendo
a extinção da Execução Fiscal por ausência de recolhimento de despesas de Oficial de Justiça quando a Fazenda Pública requer, na petição inicial, a citação pela via postal, em desrespeito à prioridade estabelecida no inciso I do art. 8º da Lei 6.830/1980.

A anulação da sentença é medida que se impõe para determinar o prosseguimento da execução fiscal, com a citação do executado pela via postal, conforme requerido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 8º, I e III. Código de Processo Civil, art. 290, art. 485, IV e §1º. Resolução nº 196/2014 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 190 do STJ. TJES; AC 5005073-21.2020.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Publ. 24/06/2025. TJES; AC 0055028-92.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 08/10/2019; DJES 28/09/2020. TJES; Apelação Cível nº 5000149-62.2022.8.08.0026; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/02/2025. TJES; Apelação Cível nº 5001648-81.2022.8.08.0026; Quarta Câmara Cível; Rel.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; DJe: 03/07/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 5001979-63.2022.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
LOPES & AREIAS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo recorrente contra
LOPES & AREIAS LTDA
, que julgou extinto o processo executório, sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição.

Em suas razões, o recorrente alega a necessidade de anulação da sentença por
error in procedendo
, defendendo que a extinção do processo, com cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento de despesas de Oficial de Justiça é indevida, pois o ato não se confunde com custas ou despesas de ingresso; Afirma que fora requerida a citação postal, que tem primazia legal, sendo que o Juízo
a quo
inverteu a ordem da Lei de Execução Fiscal ao exigir o pagamento da diligência de Oficial de Justiça antes de tentar a citação por AR. Outrossim, aduz que a extinção com base em abandono de causa exigiria a sua intimação pessoal, conforme o art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença.

Muito bem
.

De início, verifico que o município apelante ajuizou a presente execução fiscal em desfavor da apelada e, no intuito de providenciar a citação desta, apresentou na petição inicial o requerimento para que a diligência fosse realizada pela via postal, na forma do art. 8º da Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções fiscais).

Ato contínuo, o MM. juízo
a quo
determinou a expedição de mandado de citação da executada (id. 17057012), o qual restou não cumprido (id. 17057015).

Por tal motivo, o município exequente apresentou nova manifestação (id. 17057017) pleiteando nova tentativa de citação da parte executada, pedido que não foi apreciado pelo primeiro grau.

Assim, foi proferida sentença (id. 17057024) extinguindo a execução nos seguintes termos:

“[...] Como bem se sabe, nos termos da Resolução nº 153/2012, do CNJ (alterada pela Resolução nº 196/2014), as despesas com diligências de oficiais de justiça não se confundem com custas judicias, devendo os valores respetivos serem passados aos meirinhos antecipadamente, salvo em situação que demande o cumprimento de medida de urgência, nos termos da Resolução nº 196/2014, CNJ.

Por óbvio, a situação em tela não se trata de medida de urgência, devendo, portanto, se render observância às resoluções mencionadas, assim como à ratio da Súmula 190, STJ (“Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”).

Neste contexto, oportuno rememorar a disposição do art. 290, do Código de Processo Civil “in verbis”:

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Ao requerente foi dada a oportunidade de efetuar o preparo devido, especialmente no que se refere às despesas de ingresso, notadamente aquelas atreladas as diligências a serem realizadas pelos oficiais de justiça.

Deixara, contudo, de recolher o numerário correspondente, o que importa, necessariamente, na falta de pressuposto para desenvolvimento válido e regular do processo, merecendo, por isto mesmo, ser extinto, sem resolução de mérito, na forma prescrita pelo art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ao julgar questão semelhante se posicionou:

“EMENTA: Taxa Judiciária - Extinção do processo - Sendo pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo o recolhimento da taxa judiciária, o seu tardio pagamento não tem o dom de convalidar o feito, visto que o mesmo é exigido antes de iniciada a ação. CONCLUSÃO: Acorda a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, acolher a preliminar de carência de ação, para julgar extinto o processo na forma do item IV do art. 267 do C.P.C.” (Apelação Cível 15.323, Relator Des. RENATO DE MATTOS, Diário da Justiça de 26 de junho de 1987, página 27).

Nos demais Tribunais, é pacífica a jurisprudência. Nesse sentido, transcrevo os seguintes arestos:

“PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - IMPROVIMENTO DO RECURSO. Confirma-se a sentença que decretou a extinção do processo sem julgamento de mérito, em razão de manifesto desinteresse e inércia do autor, que deixou o feito paralisado por quase três anos, sequer recolhendo as custas necessárias ao andamento do processo” (TJDF; Boletim Informa p. 17.435).

“CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA - NÃO RECOLHIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. A taxa judiciária é devida, de acordo com a modificação ditada pela lei 383/80. Não recolhida a taxa, pelos valores devidos, apesar de regularmente intimado, impõe-se a extinção do processo com cancelamento da distribuição” (TA CIV-RJ - AC. Unân. da 4ª Câmara em 13.6.94; Adcoas 1994).

Assim sendo, não tendo o requerente realizado o pagamento das despesas devidas, em tempo oportuno, carece o processo de pressuposto para desenvolver-se validamente, razão pela qual deve ser extinto, sem julgamento de mérito.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos está a constar, com amparo legal nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução do mérito e DETERMINO O CANCELAMENTO da distribuição do presente feito. [...]”

Acerca do tema, há entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 190/STJ), de que em tais casos cumprirá à Fazenda antecipar o numerário. Vejamos:

Súmula 190/ STJ.
Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

Nesse mesmo sentido, a farta jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

[...] 4.
A inércia do ente municipal, mesmo após intimação pessoal para suprir a ausência de recolhimento das despesas de citação, configura abandono do processo e enseja sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e §1º do CPC.
5. A aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80 não é cabível na hipótese, pois não se trata de não localização do devedor, mas sim de desídia do exequente. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inércia do exequente em recolher despesas necessárias para a citação por oficial de justiça, mesmo após intimação pessoal, caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal com base no art. 485, IV e §1º, do CPC. 2. A isenção de custas processuais conferida à Fazenda Pública não abrange o custeio de despesas com o deslocamento de oficial de justiça em execução fiscal processada na Justiça Estadual. (TJES; AC 5005073-21.2020.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Publ. 24/06/2025)

[...] II.
In casu, o Recorrente foi intimado para dar prosseguimento ao feito, pagando as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte, não havendo, portanto, que se falar em error in procedendo, tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo
. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0055028-92.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 08/10/2019; DJES 28/09/2020)

Ocorre que, no presente caso, o município apelante requereu expressamente a citação pela via postal, pedido que foi tacitamente indeferido pelo julgador primevo, visto que determinou a citação da parte executada por oficial de justiça.

Tal postura contraria o disposto no art. 8º da Lei de Execuções Fiscais, que estabelece a prioridade da citação por meio de AR e apenas nos casos de requerimento diverso pelo exequente ou de restar infrutífera a diligência postal, poderá ser realizada de outra forma.
In verbis
:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

[...]

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

[...]

Portanto, assiste razão ao recorrente quanto à existência de
error in proced
endo no julgamento do feito, visto que deveria ter sido determinada a citação citação por correspondência com aviso de recebimento, na forma do art. 8º, I, da Lei 6.830/80, evitando a extinção da execução pela ausência de pagamento das diligências realizadas por oficial de justiça.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE DA SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR AR – VIOLAÇÃO AO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC. A ausência desta formalidade acarreta a nulidade da sentença. 2.
O artigo 8º da Lei nº 6.830/80 estabelece que a citação em execução fiscal será feita, prioritariamente, via correio com aviso de recebimento, salvo requerimento expresso em contrário, não podendo ser indeferida sem justificativa.
3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; Apelação Cível nº 5000149-62.2022.8.08.0026, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1º Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada contra Itamagran Itapemirim Mármores e Granitos Ltda., sob o fundamento de inércia do exequente quanto ao cumprimento de diligências necessárias à citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi válida diante da alegada inércia do exequente; (ii) apurar se houve desrespeito ao art. 8º da Lei nº 6.830/80, que estabelece a citação por via postal como prioritária em execuções fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu no caso.

4.
O indeferimento tácito do pedido de citação por AR, sem motivação, configura afronta ao art. 8º da Lei nº 6.830/80, que prioriza tal forma de citação, salvo requerimento expresso em contrário.

5. Tais circunstâncias caracterizam vício procedimental que impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada para que a execução fiscal tenha regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

O indeferimento de citação por AR, em execução fiscal, sem fundamentação, viola o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e enseja nulidade da sentença. (TJES; Apelação Cível nº 5001648-81.2022.8.08.0026; Quarta Câmara Cível; Rel.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; DJe: 03/07/2025).

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.